Tribunal: TJDFT
Processo: 0729646-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público (ID 31912821) e pela autora/embargante (ID 32289848). O MP aponta três omissões no acórdão, nos seguintes termos: “apreciação quanto ao direito fundamental ao livre planejamento familiar (art. 226, §7o da Constituição da República); análise da demanda pela ótica dos direitos da personalidade, em especial os direitos sexuais e reprodutivos, e a dispensabilidade de se verificar os efeitos adversos alegados pela parte autora; e a verificação ou não da omissão distrital frente a não realização de busca ativa para dimensionar o número de mulheres que foram afetadas pela instalação do dispositivo Essure, conforme recomenda a Nota Técnica No 7/2021- DAPES/SAPS/MS”. Ademais, aponta contradição, ao argumento de que esta Turma reconheceu a omissão do Distrito Federal, mas, ao mesmo tempo, determinou ao embargado que incluísse a autora/embargante em fila de regulação.
3. Por sua vez, a autora/embargante aponta vício de contradição, ao argumento de que, a despeito de esta Turma, nas razões de decidir, mencionar a Resolução n.o 457/2017, da Anvisa, teria negado provimento ao recurso inominado. Outrossim, alega a existência das seguintes omissões quanto: ao livre planejamento familiar, previsto no artigos 226, § 7o, da CF; quanto aos direitos da personalidade, dos direitos sexuais reprodutivos da embargante, em violação ao artigos 196 e 198, II, ambos da CF; e omissão quanto à urgência na retirada do dispositivo contraceptivo.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. Na hipótese, verifica-se que não há vícios a sanar. Aliás, é importante ressaltar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
6. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
7. Outrossim, nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do artigo 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado n.o 125 do Fonaje).
8. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão dos embargantes de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão ou de contradição, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
9. Embargos conhecidos e rejeitados.